Tribunal: TJES
Processo: 5031743-57.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031743-57.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE FREITAS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou, pelos crimes de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 9º, do CP, redação anterior), ameaça (art. 147, do CP) e violação de domicílio (art. 150, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da vítima. A denúncia relata que, no dia 25/12/2021, em José de Anchieta, na Serra-ES, o acusado, motivado por ciúmes, invadiu a residência e agrediu a 0fendida, com uso de facão, além de proferir ameaças de causar mal injusto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e a agravante genérica da violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada no mínimo legal para os três delitos imputados ao réu, observando-se corretamente os critérios do art. 59 do CP.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la sob o fundamento da Súmula 231 do STJ, por estarem as penas no mínimo legal.

Todavia, aplicou a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, aumentando as penas, sem promover a compensação com a confissão espontânea.

A jurisprudência consolidada do STJ determina que, sendo ambas as circunstâncias de natureza preponderante (confissão espontânea e violência contra a mulher), deve-se realizar a compensação integral entre elas. (AgRg no HC n. 638.926/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.08.2021, DJe 13.08.2021).

Reconhecida a compensação, as penas permanecem fixadas no mínimo legal,
totalizando 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto
, em razão do concurso material (art. 69, do CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo provido, para reduzir a pena do acusado, na forma acima estabelecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5031743-57.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO DE FREITAS ROSA (DPE)
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação
interposto por
LUCIANO DE FREITAS ROSA
contra sentença (id 15956625) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos
crimes de lesão corporal, contra a mulher (art., 129, § 9º, do CP, na redação antiga), ameaça (art. 147, do CP) e violação de domicílio
(art. 150, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além da condenação em dano moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da vítima.

Sobre os fatos
, narra a denúncia (id 15956603) que, no dia 25 de dezembro de 2021, no bairro José de Anchieta, na Serra-ES, o réu foi até a residência da vítima A.F.G., sua ex-esposa, motivado por ciúmes, pois ela teria iniciado um novo relacionamento, e pulou o muro do imóvel.

Ato contínuo, foi até a cozinha e se aproximou da ofendida com um facão, pressionando contra o seu pescoço, gerando um corte, sendo que ela, ao tentar de desvencilhar, também teve o seu dedo cortado, e caiu no chão, lesionando o cotovelo e o antebraço.

A inicial acusatória ainda relata, que o acusado também proferiu ameaças, dizendo que a vítima não seria de mais ninguém, no entanto, ela conseguiu gritar, momento em que foi socorrida pelo seu genitor e o atual companheiro, enquanto o réu, empreendeu fuga, pulando o muro.

A Defensoria Pública Estadual não questiona a autoria e a materialidade dos crimes, requerendo, tão somente, a compensação integral da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP).

No caso, verifico que, na fase do art. 59, do CP, o Magistrado fixou as penas-base no mínimo legal, estabelecendo 03 meses de detenção para o delito de lesão corporal (art. 139, § 9º, do CP, na reação antiga); 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça (art. 147, do CP); e 01 (um) mês de detenção para o crime de violação de domicílio (art. 150, do CP).

Na segunda fase, reconheceu a incidência da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), para os três delitos, no entanto, não reduziu as reprimendas, pois fixadas no mínimo legal, consoante a Súmula 231, do STJ.

Acontece que, ainda na etapa intermediária, aplicou a agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP),e exasperou as penas dos crimes, deixando de compensá-la com aludida atenuante.

Contudo, constato que tal proceder vai de encontro ao entendimento do STJ, no sentido de que “(...)
r
econhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.
(...)”(AgRg no HC n. 638.926/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha
, Quinta Turma,
julgado em 10/8/2021,
DJe de 13/8/2021.)

Dessa forma, operando-se a compensação integral entre a confissão e a agravante genérica de violência contra a mulher, as reprimendas estabelecidas na primeira fase, permanecerão inalteradas na segunda etapa, sendo certo, que na última fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, as reprimendas serão de 03 meses de detenção para o delito de lesão corporal (art. 139, § 9º, do CP, na reação antiga); 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça (art. 147, do CP); e 01 (um) mês de detenção para o crime de violação de domicílio (art. 150, do CP).

Em razão do concurso material (art. 69, do CP), a soma das penas aponta o total de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, tornando-a definitiva.

Por fim, tenho como inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, em razão da Súmula 588
1
, do STJ.

Pelo exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça (id 16138357),
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado LUCIANO DE FREITAS ROSA, fixando-a na forma acima estabelecida.

É como voto.

1
-

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.